Tribunal: TJSP
Processo: 2226877-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imissão na Posse – Direito a imitir-se na posse do imóvel, decorridos 60 dias da intimação para a desocupação – Inteligência do art. 30 da Lei 9.514/97 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2226877-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALESSANDRA
WOLTLERS LEÃO e PAULO ROGÉRIO ELIAS LEÃO, é agravado ANDREWS
CORTELAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226877-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18.549
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2226877-95.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Regional I Santana 4a Vara Cível)
Agravante: Alessandra Woltlers Leão e outro
Agravado: Andrews Cortelazzo
Juiz: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
Voto n. 18.549
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Imissão na Posse
Direito a imitir-se na posse do imóvel, decorridos 60 dias da
intimação para a desocupação Inteligência do art. 30 da Lei
9.514/97 - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de imissão de posse, da decisão de fls. 58/59 dos
autos originários, que ao deferir a tutela de urgência para autorizar a imissão
da posse do imóvel objeto da lide ao agravado, determinou que a mesma se
desse de pronto.
Sustentam os recorrentes que a decisão não se coaduna
com o entendimento jurisprudencial e legislação vigente, bem como deixou
de se atentar ao previsto no art. 30 da Lei 9.514/97, que é claro ao dispor que
o prazo de desocupação no caso de alienação fiduciária é de sessenta dias,
sendo o legislador específico em tratar, inclusive, o adquirente por força de
leilão, que é o caso em tela, ademais, em momento algum se recusaram a
fazer a desocupação voluntária, entretanto, estão passando por momento
conturbado, de forma que, não podem se verem compelidos a desocuparem o
imóvel em tão curto prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226877-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18.549
3
Pleiteiam a concessão da antecipação da tutela recursal e
a reforma da decisão para que lhes sejam concedido o prazo de sessenta dias
para a desocupação do imóvel.
Deferida a liminar (fls.27/29), não foram apresentadas
contrarrazões.

É o Relatório.
Como constou da decisão que concedeu a liminar, dispõe
o art. 30 da Lei n. 9.514/1997 que: "é assegurada ao fiduciário, seu
cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do
público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse
do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em
sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a
consolidação da propriedade em seu nome".

Assim, o prazo para a desocupação deve ser de 60 dias,
contados da intimação que pode ser na pessoa do Defensor constituído, a ser
providenciado no Juízo de origem.

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO, nos termos da
decisão liminar, confirmando-a.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica